Tribunal: TJDFT
Processo: 0718270-19.2020.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PARÂMETRO. VALOR DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. ARBITRAMENTO POR EQUIDADE. ARTIGO 85, §8o DO CPC. DECISÃO MANTIDA.
1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão que fixou os honorários sucumbenciais conforme requerido pela parte, mas arbitrados seguindo o critério da equidade.
2. Na hipótese dos autos, a fixação dos honorários advocatícios em percentual entre 10% e 20% do valor da causa, como pretende a recorrente, representaria condenação em descompasso com os critérios previstos no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil. Para solucionar incongruências dessa natureza, autoriza-se o arbitramento da verba honorária por equidade, nos termos do §8o do citado dispositivo. Precedentes.
3. Recurso conhecido e desprovido.